Tribunal: CARF
Processo: 11634.720092/2017-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/12/2013 a 31/12/2014
PIS/COFINS. RE No 574.706. REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. TEMA 69/STF. INAPLICABILIDADE A PERÍODOS ANTERIORES A 15/03/2017.
No julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR, sob a sistemática da Repercussão Geral - julgamento do Tema no 69, reconheceu a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições sociais e fixou a seguinte tese: O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS.
Os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS é o destacado nas notas fiscais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720092/2017-64
ACÓRDÃO
3202-002.525 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/12/2013 a 31/12/2014
PIS/COFINS. RE No 574.706. REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA
BASE DE CÁLCULO. TEMA 69/STF. INAPLICABILIDADE A PERÍODOS
ANTERIORES A 15/03/2017.
No julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR, sob a sistemática
da Repercussão Geral - julgamento do Tema no 69, reconheceu a
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das
contribuições sociais e fixou a seguinte tese: "O ICMS não compõe a base
de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS".
Os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS
devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e
administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e o ICMS a ser
excluído da base de cálculo do PIS é o destacado nas notas fiscais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em afastar as preliminares
para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.525 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720092/2017-64
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por força do Ato Declaratório Executivo n° 009, de 22/03/2017, da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Londrina/PR, houve a exclusão da recorrente do Simples Nacional.
Por consequência, também houve a lavratura de Autos de infração para exigência das
contribuições, sob o regime cumulativo, com imputação de multa de ofício no percentual de 150%
e juros de mora referentes a fatos geradores ocorridos no período de 12/2013 a 12/2014, a partir
de então, cobrado com base do regime do lucro arbitrado.
Cientificada, a Recorrente apresentou defesa administrativa a qual foi julgada
improcedente pela 9a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de São Paulo, formalizada
através do acórdão no 16-88.192, assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2013 a 31/12/2014
NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPUGNAÇÃO.
Os documentos que fundamentam contestação a lançamento tributário
devem ser apresentados juntamente com a impugnação administrativa.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESCABIMENTO.
Incabível o pedido de realização de diligência e perícia, pois o presente
litígio se resolve com o direito e os fatos comprovados por documentos já
constantes dos autos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/12/2013 a 31/12/2014
EXCLUSÃO. RECEITA BRUTA SUPERIOR EM 20% AO LIMITE DO REGIME
SIMPLIFICADO. EFEITOS.
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.525 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720092/2017-64
3
A exclusão de ofício, nos casos de excesso de receita bruta superior a 20%
do limite, produz efeitos a partir do mês subsequente àquele em que se
constatar o excesso.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO. AUSÊNCIA DE DEFINITIVIDADE. AUSÊNCIA
DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA
NACIONAL. INDEFERIMENTO.
Uma vez que nas matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda
Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, nos processos nos quais foi
admitida a repercussão geral, as unidades da RFB devem reproduzir
administrativamente o entendimento adotado apenas quando se tratar de
decisões definitivas de mérito e somente após manifestação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN por meio de Nota
Explicativa, que delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão e,
existindo pedido de modulação de efeitos, detalhará o momento em que a
nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos
lançamentos já efetuados. Enquanto ausentes tanto a definitividade
quanto a manifestação expressa da PGFN, não cabe acolher o pedido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2013 a 31/12/2014
EXCLUSÃO. RECEITA BRUTA SUPERIOR EM 20% AO LIMITE DO REGIME
SIMPLIFICADO. EFEITOS.
A exclusão de ofício, nos casos de excesso de receita bruta superior a 20%
do limite, produz efeitos a partir do mês subsequente àquele em que se
constatar o excesso.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO. AUSÊNCIA DE DEFINITIVIDADE. AUSÊNCIA
DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA
NACIONAL. INDEFERIMENTO.
Uma vez que nas matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda
Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, nos processos nos quais foi
admitida a repercussão geral, as unidades da RFB devem reproduzir
administrativamente o entendimento adotado apenas quando se tratar de
decisões definitivas de mérito e somente após manifestação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN por meio de Nota
Explicativa, que delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão e,
existindo pedido de modulação de efeitos, detalhará o momento em que a
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.525 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720092/2017-64
4
nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos
lançamentos já efetuados. Enquanto ausentes tanto a definitividade
quanto a manifestação expressa da PGFN, não cabe acolher o pedido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2013 a 31/12/2014
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DOLO. MULTA QUALIFICADA.
Em lançamento de ofício é devida multa qualificada, em percentual
duplicado, calculada sobre a totalidade ou diferença do tributo que não foi
pago ou recolhido, quando demonstrada a presença de fraude e dolo nas
ações do contribuinte.
MULTA. PERCENTUAL. CONFISCO.
É incabível à instância administrativa manifestar-se a respeito de alegação
de afronta a princípios constitucionais, como da vedação ao confisco e da
capacidade contributiva. O percentual da multa aplicada está de acordo
com a legislação de regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual pelo
cancelamento da autuação fiscal.
É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência da arguição de preliminares, passo a analisá-las.

I- DAS PRELIMINARES
1.1- Nulidade do lançamento tributário
Em sede de preliminar, pretende a Recorrente discutir matéria de mérito, a qual
será oportunamente enfrentada neste voto.
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.525 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720092/2017-64
5
De início, observa-se que, somente, duas são as espécies de irregularidades,
elencadas nos incisos do artigo 59 do PAF a ensejar nulidade “ab initio” as peças que o compõem:
a incompetência do prolator do ato administrativo (ato, decisão ou despacho) e a preterição do
direito de defesa.
Pois bem.
Primeiro, de acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.

Para arrematar, o ato ou despacho administrativo foi emitido por servidor
competente, arrolando claramente todas as razões de fato e de direito que ensejaram o
indeferimento do crédito vindicado.
Segundo, para que se confirme a nulidade, a irregularidade praticada pressupõe
que o dano causado ao sujeito passivo seja concreto, devendo o prejuízo resultante ser
inequivocamente demonstrado. É somente em face de prejuízos causados à parte que
irregularidades processuais podem acarretar a nulidade de determinado ato, pois do contrário
seria sobrepor as formalidades processuais ao seu real objetivo.
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.525 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720092/2017-64
6
Ao contrário do entendimento da recorrente, o Fisco tem o poder-dever de
examinar, por iniciativa própria, a regularidade do cumprimento, por parte das contribuintes, da
legislação tributária.
Daí, a suscitada nulidade da decisão recorrida é equivocada, não encontrando
amparo legal.
Da sua análise- da decisão recorrida, mais especificamente do voto condutor,
consta expressamente o enfrentamento das matérias impugnadas a permitir à recorrente exercer
seu direito de defesa. Tanto é verdade que o fez perante as autoridades julgadoras de primeira e
segunda instância.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses não é de se declarar a
nulidade, pois não existem erros no tocante à descrição dos fatos capazes de trazer prejuízos ao
exercício de defesa da Recorrente.
Sendo assim, afasto as preliminares arguidas.

II- DO MÉRITO
2.1- Da exclusão do Simples Nacional
De plano, cabe informar que em razão de procedimento de fiscalização, no
processo 10930.720526/2017-19, a recorrente foi autuada por omissão de receitas no regime do
Simples Nacional (períodos de apuração de janeiro/2013 a novembro/2013). Na sequência,
apurou-se que houve superação, no mês de setembro de 2013 (receita: R$ 3.674.188,39), do
limite de receita para permanência no Simples Nacional (R$ 3.600.000,00), e da ultrapassagem em
20% do referido limite (R$ 3.600.000,00) em novembro de 2013 (receita: R$ 4.585.256,46), o que
implicou na emissão, pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Londrina/PR, do Ato
Declaratório Executivo n° 009/2017, para excluí-la do regime simplificado com efeitos a partir de
1/12/2013.
A referida autuação e o consequente Ato de exclusão do Simples Nacional foi objeto
do Processo 10930.720526/2017-19, onde deve ser examinado o litígio instaurado sobre o tema,
inclusive o início de seus efeitos.
Todavia, a manifestação de inconformidade contra o ADE que excluiu a empresa do
SN suspende os efeitos da exclusão, assim como a impugnação ao lançamento em análise no
presente processo suspende a exigibilidade do crédito tributário apurado.
Entretanto, não há óbice ao trâmite concomitante desses processos. Até porque, a
discussão sobre a exclusão do Simples Nacional não interrompe o prazo decadencial para o
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.525 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720092/2017-64
7
lançamento de ofício do crédito tributário decorrente dessa exclusão em anos-calendário
subsequentes.
Resta claro que, no âmbito administrativo, não há qualquer dúvida de que a
exclusão do SN e os lançamentos de ofício dos créditos tributários dela decorrentes podem ser
realizados contemporaneamente.
É certo que, a decisão final sobre a exclusão do Simples Nacional, definirá também a
discussão no lançamento de ofício dela decorrente. Se considerada incorreta a exclusão
procedida, cancelado será o lançamento. Se considerada correta a exclusão, as decisões nos
processos que discutem lançamento de crédito tributário dela decorrente serão também mantidas
De modo que, os argumentos trazidos com a presente defesa sobre a exclusão de
ofício e seus efeitos não podem aqui ser revisitados, não podendo ser conhecido o pleito da
recorrente no presente tópico.

2.2- Das aquisições tributadas no regime monofásico
A contribuinte foi intimada, por meio do Termo de Início de Ação Fiscal a apresentar
em 20 (vinte) dias, relativamente aos anos-calendário 2013 e 2014, Contrato Social e Alterações,
bem como Livros Diário, Caixa e Razão, bem como, a justificar e comprovar as deduções da Base
de Cálculo do Simples Nacional, constantes no PGDAS; a apresentar relação dos produtos vendidos
- com a respectiva NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul); e apresentar relação dos produtos
vendidos não tributados – tributação monofásica, imunidade tributária ou substituição tributária -
com a respectiva NCM.
Houve deferimento de prorrogação de prazo, mas a recorrente não apresentou
nenhuma justificativa para comprovar as deduções da Base de Cálculo do Simples Nacional,
constantes no PGDAS (Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional -
Declaratório).
Em sede de fiscalização se constatou que a empresa declarou, no PGDAS-D
(Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional -Declaratório), quase a
totalidade de suas receitas como saídas monofásicas e outras tributáveis. Em decorrência dos
valores declarados no PGDAS-D nos meses de 12/2013 a 12/2014, a autuante descontou os
valores recolhidos ao Simples Nacional dos valores devidos.
Também se constatou omissão de receitas. Sendo assim, o lucro foi arbitrado,
aplicando-se sobre a base de cálculo o percentual estabelecido na legislação, para apurar a Cofins
e o Pis/Pasep devidos no regime cumulativo, respectivamente 3,00% e 0,65%.
Apesar da recorrente sustentar que não houve omissão de receita, a contribuinte
não trouxe qualquer elemento probante da origem entrega dos recursos.
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.525 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720092/2017-64
8
No que se refere às Aquisições no mercado interno vinculado à Receita Não
Tributada no Mercado Interno, sendo a pessoa jurídica optante pela tributação do Simples
Nacional, correta está a autoridade fiscal, pois diante da sujeição ao regime tributário do Simples
Nacional, não cabe falar em dedução de créditos na apuração da contribuição para o PIS e da
Cofins, o que é admitido, exclusivamente, no regime do lucro real.
Neste tópico, não há reforma a fazer.

2.3- Da exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições- Do Recurso
Extraordinário 574.706- Tema 69 do Supremo Tribunal Federal

O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR, sob a sistemática
da Repercussão Geral - julgamento do Tema no 69, reconheceu a inconstitucionalidade da inclusão
do ICMS na base de cálculo das contribuições sociais e fixou a seguinte tese:
"O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da
COFINS".
Pleiteia a Recorrente o sobrestamento do presente processo até o trânsito em
julgado do Recurso Extraordinário no 574.706 perante o STF. Ocorre que, o Supremo Tribunal
Federal (STF) já concluiu o julgamento dos embargos de declaração opostos pela União Federal no
Recurso Extraordinário no 574.706 (Tema no 69), que trata da exclusão do ICMS das bases de
cálculo do PIS e da COFINS.
Naquela ocasião, o Tribunal, por maioria, deu parcial provimento aos embargos de
declaração, nos seguintes termos:
(i) “no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das
contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do
ICMS “destacado”; e
(ii) “modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após
15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas
até a data da sessão em que proferido o julgamento”.

Sendo assim, ante o julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706 (Tema no 69)
em repercussão geral, e, do Parecer SEI No 7698/2021/ME emitido pela PGFN, devidamente
aprovado pelo DESPACHO No 246 - PGFN-ME, de 24 de maio de 2021.
Todavia, restou definido que a produção dos efeitos do reconhecimento da
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS somente se
aplicaria a partir de 15 de março de 2017, ressalvadas as ações judiciais e procedimentos
administrativos protocolados até essa data.
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.525 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720092/2017-64
9
No presente caso, a constituição do crédito se refere a fatos geradores ocorridos no
período de 12/2013 a 12/2014, portanto, fora do período protegido pela modulação dos efeitos.
Os fatos geradores correspondentes ao período de apuração de 12/2013 a 12/2014, ocorreram
antes da data-limite de 15/03/2017 estabelecida pelo STF para aplicação dos efeitos da decisão
em procedimentos administrativos ou pedidos não judicializados.
Assim, concluo pela ausência de direito à exclusão do ICMS da base de cálculo do
PIS e da COFINS.

Por todo exposto, conheço em parte do recurso voluntário, afasto as preliminares
arguidas, e no seu mérito, negar-lhe provimento.

É o voto.
Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 1207
DF CARF MF
Original